Tribunal: STF
Processo: HC 267210
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.022.855/SP, conforme se extrai da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu habeas corpus, no qual se alegou constrangimento ilegal em condenação por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, pela prática dos delitos de corrupção passiva e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.
3. A apelação interposta pela defesa foi parcialmente provida para reduzir a pena de multa. Revisão criminal ajuizada perante a Corte originária foi julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na condenação do paciente por posse ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus é impróprio para análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria ou desclassificação de delitos, devido à necessidade de incursão no acervo fático-probatório. A Corte originária constatou a ocorrência de concurso de pessoas e posse conjunta das armas de fogo, evidenciando a materialidade e autoria delitivas, o que justifica a manutenção da condenação.
7. A posse não demanda apreensão física do bem, mas sim o poder fático da pessoa sobre a coisa, ainda que indireto, conforme doutrina e jurisprudência citadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível para análise de insuficiência probatória ou negativa de autoria. 2. A posse conjunta de arma de fogo pode caracterizar a autoria delitiva, mesmo sem apreensão física do bem" (doc. 12, p. 15).

Neste habeas corpus, busca-se:

[...] liminarmente, a concessão da ordem de Habeas Corpus para suspender os efeitos da condenação imposta ao paciente quanto ao delito previsto no art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/03, cessando-se, de imediato, o constrangimento ilegal decorrente a ISMAEL RODRIGUES AIRES exclusivamente quanto ao crime previsto no art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/03, diante da ilegalidade que contamina a decisão condenatória e da urgência na cessação do constrangimento ilegal à sua liberdade.
No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem, para que seja reconhecida a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, em razão da ausência de posse, guarda ou domínio da arma de fogo apreendida, bem como da impossibilidade de coautoria em tipo penal que exige execução pessoal da conduta típica (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 1.022.855/SP, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo regimental não comporta provimento.
Como mencionado anteriormente, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Assim, passei à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício.
É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
Além disso, a Corte originária asseverou a ocorrência de concurso de pessoas e a existência de posse conjunta das armas de fogo:
E conforme bem pontuado na r. sentença penal condenatória, não há dúvida quanto ao concurso de pessoas, porquanto o peticionário Ismael e o corréu Arlindo, abordados por policiais civis e imbuídos de subornarem os agentes estatais no afã de não serem presos, ofertaram-lhes dinheiro, veículos e arma de fogo, cujo paradeiro indicaram com precisão, além de terem acionado o corréu Cássio para comparecer ao local e entregar o armamento aos policiais. Bem demonstrados, pois, a pluralidade de agentes e de condutas dotadas de relevância causal, e o liame subjetivo para a prática de infração penal comum, afigurando-se irrelevante o fato de as armas de fogo não terem sido apreendidas com o peticionário ou no interior de sua moradia.
Confira-se, a propósito, a fundamentação lançada pela r. sentença, cujo trecho transcrevo a seguir:
“As provas colhidas no curso da instrução do processo, analisadas em cotejo com aquelas trazidas no inquérito policial, demonstram irrefutavelmente a materialidade e autoria do delito imputado aos réus Arlindo, Ismael e Cássio, o que impõe a condenação dos três por esse crime [porte ou posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida], nos termos da denúncia. De fato, conforme narrativas firmes e convincentes dos Policiais Civis no inquérito policial, coesos com os depoimentos colhidos em Juízo, não há dúvidas de que foram encontradas as armas de fogo, bem como munições, no interior da residência do acusado Cássio, após Arlindo e Ismael serem abordados pelos policiais civis e oferecerem tais objetos aos agentes públicos, a evidenciar a posse conjunta.” (fl. 1642).
Assim, diante do conjunto probatório coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a manutenção da condenação do peticionário Ismael pelo crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, I, não havendo que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas. (e-STJ, fls. 2214-2215; grifou-se.)
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 12, pp. 19-20 — grifos meus e no original).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Para além disso, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Comunique-se o impetrante/paciente no local onde ele encontra-se custodiado, indicado na petição inicial.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator